Tribunal: STF
Processo: ARE 1372462
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE) PARA ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, manejado agravo D.F.S.N. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega, em síntese, cerceamento de defesa consubstanciado na falta de esgotamento dos meios de citação do recorrente, na ausência de defesa técnica e de autodefesa no curso da instrução criminal, bem como por ausência de citação editalícia. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, LV, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O Tribunal de origem confirmou a sentença na parte em que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o recorrente à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, do Código Penal. O acórdão recorrido está assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO FEITO EM VIRTUDE DE ILEGALIDADES OBSERVADAS NOS ATOS CITATÓRIO E INTIMATÓRIO - COMPARECIMENTO PESSOAL DO RÉU NA SECRETARIA DO JUÍZO, O QUAL È CITADO E MANIFESTA INTERESSE NA CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - PERFECTIBILIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO - NOMEAÇÃO REGULAR DO DEFENSOR - DESNECESSIDADE DE OPERAÇÃO DA CITAÇÃO VIA EDITAL - IDONEIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA - ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO QUANDO DA INTIMAÇÃO PARA INTERROGATÓRIO JUDICIAL - ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA - NULIDADE RELATIVA - PREJUÍZO INDEMONSTRADO - MÉRITO - DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO —ART. 213, §1°, C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PROVAS SUFICIENTES - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - CONFIRMAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL FECHADO - ISENÇÃO DE CUSTAS. 



    - Tendo o réu comparecido espontaneamente à secretaria do Juízo, tomando ciência da ação penal promovida contra si e apresentando requerimento de nomeação de defensor dativo, não há falar em ausência de citação ou necessidade de veiculação do ato via edital. Exegese do art. 570 do Código de Processo Penal. Do mesmo modo, não configura cerceamento de defesa o patrocínio por advogado dativo, quando expressamente solicitado pelo acusado.



    - Dispõe o art. 367 do CPP que ‘o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo’. Consequentemente, não tendo o sentenciado atualizado seu endereço, restando frustradas as diligências intimatórias, revela-se idônea a decretação da revelia. Inclusive, eventual irregularidade do ato deveria ter sido impugnada em momento oportuno, pois se trata de nulidade relativa e se condiciona à prova do prejuízo.



    - A palavra da vítima se coerente, firme e em harmonia com os demais elementos produzidos na instrução, tem especial valor nos casos de crimes contra a dignidade sexual, sendo, por isso, suficiente para a condenação do agente.



    - Se a pena do acusado foi bem dosada, com a eleição do regime cabível à espécie, ratificam-se as deliberações contidas na r. sentença.



    - Cabe isentar, ex officio, do pagamento das custas processuais, o réu, amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, com base no art. 50, inc. LXXIV, da CR/88.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema nº 660), sob a sistemática da Repercussão Geral, considerada a inexistência de repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte (eDOC. 12).



    Na sequência, interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC.



    Com relação à modalidade recursal cabível contra decisões proferidas no juízo de admissibilidade de apelo extremo com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem algumas considerações. 



    No julgamento da Questão de Ordem no AI nº 760.358, bem como das Reclamações nº 7.569 e 7.547, este Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que incabível o agravo previsto no art. 544 do CPC/1973 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor, reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    O CPC/2015, por sua vez, passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento desta Suprema Corte exarado no regime de repercussão geral, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Desse modo, incabível ARE ou reclamação de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Observo, por oportuno, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, que foi determinada, em um primeiro momento, a conversão dos agravos e das reclamações em agravo regimental, a ser julgado pelo Tribunal de origem (v.g. AI 760.358-QO, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.12.2009, e Rcls 7.547 e 7.569, Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009). Posteriormente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que somente é possível a conversão em agravo regimental quanto aos recursos interpostos e reclamações ajuizadas até a data do julgamento dos referidos processos, qual seja, 19.11.2009. Nesse sentido, Rcl 11.633-AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.9.2011 e Rcl 9.471, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Indeferimento da inicial. Ausência de documento necessário à perfeita compreensão da controvérsia. 3. Reclamação em que se impugna decisão do tribunal de origem que, nos termos do art. 328-A, § 1º, do RISTF, aplica a orientação que o Supremo Tribunal Federal adotou em processo paradigma da repercussão geral (RE 598.365-RG). Inadmissibilidade. Precedentes. AI 760.358, Rcl 7.569 e Rcl 7.547. 4. Utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas para agravos de instrumento e reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. 5 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ainda, exemplificativamente, as seguintes decisões monocráticas: ARE 713.609, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 03.4.2013, ARE 737.931, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.4.2013, ARE 720.845, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.3.2013, ARE 703.326, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 02.10.2012, ARE 654.045, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 1º.3.2012, e ARE 646.211, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.8.2012.



    Nessa linha, em se tratando o presente de agravo interposto após 19.11.2009, manifesto o seu descabimento, consoante a compreensão jurisprudencial consolidada nesta Casa, assim como incabível sua conversão em agravo interno.



    Nesse sentido, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora